Tribunal: TJMT
Processo: 1024988-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024988-16.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BEZERRA LOPES - CPF: 545.601.011-91 (RECORRIDO), FRANCINNE MATOS BORGES - CPF: 994.668.051-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1024988-16.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

JOÃO BEZERRA LOPES

Juiz Relator Designado:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.

Dano moral configurado em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica e restrição de crédito em razão da inadimplência.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é elevado e deve ser reduzido, considerando as peculiaridades do caso, para R$ 3.000,00 três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante ao que dos autos consta, com arrimo no disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, opino por reconhecer a inépcia do pedido de indenização por dano material,
extinguindo-o, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, em face da sua iliquidez.

Nos termos do art. 487, I, do Código do Processo Civil e artigo 6a da Lei 9.099/95, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da ação, para:

1. Condenar a Reclamada na obrigação de refaturar as faturas vencidas entre novembro de 2020 e julho de 2021, para apurar novos valores de acordo com a média de consumo dos 6 (seis) meses antecedentes à primeira fatura contestada, o que, nos termos da fundamentação supra, equivalente a 387,83 kHw, encaminhando as mesmas ao reclamante para aferição do crédito decorrente do pagamento integral das faturas irregulares;

2. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por derradeiro, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

Nas razões recursais, a Recorrente se insurge contra a sentença arguindo preliminar de incompetência do juízo. No mérito, pugna pela improcedência do pleito indenizatório ou redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante alegou na inicial que, nos meses de novembro de 2020 à julho de 2021, recebeu faturas com valores que não condiz com o seu real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores.

Da análise do histórico de contas da unidade correspondente (ID 154990700), verifico que, de fato, as faturas em testilha, nos respectivos valores de R$ 1.050,92, R$ 863,15, R$ 1.030,79, R$ 1.051,40, R$ 1.048,64, R$ 1.217,40 e R$ 1.026,77, apresentam débitos consideravelmente maiores às demais, cuja média atinge o montante de R$ 340,00 (últimos seis meses anterior a fatura
sub judice
).

Logo, dada a considerável disparidade de valores, cabia à Recorrente demonstrar a validade da cobrança.

Todavia, em que pese as razões da parte Recorrente, verifico que a mesma deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que realizou qualquer vistoria no medidor então instalado na residência da Recorrida.

Portanto, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, a declaração de inexistência dos débitos é medida a ser mantida no presente caso.

Relativo aos danos morais entendo que os mesmos restaram por evidenciados. Houve cobrança indevida, sendo que a parte autora procurou resolver o problema na esfera administrativa, sem sucesso.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão do esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução consensual para o impasse, além da iminência de sofrer corte no fornecimento de energia elétrica e restrição de crédito em razão da inadimplência.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Merece retificação a sentença apenas no que tange ao valor da condenação por danos morais, inicialmente fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Saliento, não houve interrupção no fornecimento dos serviços, assim como o nome da parte Recorrida não foi alvo de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, portanto, sendo necessária a redução do quantum fixado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023